Tribunal: TJPA
Processo: 0805919-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805919-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IVALDO GOMES REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes

2.Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais.

3 –
Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão monocrática de Id.3225540 proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos do nos autos Ação de Cobrança em desfavor do
Município de Santarém/PA.

Historiando sobre os fatos da inicial, ocorre que, a agravante interpôs ação de cobrança em desfavor do Município de Santarém/PA, na qual busca a adequação dos seus vencimentos e o pagamento das diferenças remuneratórias, conforme dita o regramento da Lei 16.060/98 (Lei Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da administração direta, autárquica e fundacional Municipal), equivocadamente aplicada por parte do Ente Público Municipal, ocasionando prejuízo ao servidor.

Contudo pede o benefício da justiça gratuita informando que não tem como pagar as custas processuais e honorários de advogado, por ser hipossuficiente na acepção legal do termo, com fulcro nos arts. 99, caput c/c art. 105, caput do CPC, juntando documentos que comprovam a sua hipossuficiência econômica, como inscrição no Cadastro Único do Governo Federal – CADÚnico, o que. atesta sua renda mensal per capita familiar de R$ 178,01 (cento e setenta e oito reais e um centavo) até meio salário mínimo, bem como seus contracheques com vencimento líquido de R$ 2.142,99, e com essa remuneração sustenta seus 3 filhos e sua esposa, ambos dependentes.

Todavia esse pedido foi indeferido no juízo de 1ªgrau, sobre o fundamento de que a remuneração contida no contracheque do agravante é capaz de suportar o ônus das custas judiciárias e honorários de advogado.

Em face disso, o agravante interpôs Agravo de Instrumento para reformar a decisão.
Contudo, em julgamento monocrático foi mantido a decisão por este Relator.

O agravante não se conforma com o improvimento, motivo pelo qual reque a reforma na decisão sobre os argumentos que os documentos juntados aos autos demostram a situação financeira da recorrente como os contracheques que com o valor exato dos vencimentos brutos e líquidos, indicando descontos de dois empréstimos, bem como descontos legais que resumem sua capacidade financeira mensal a pouco mais de dois salários mínimos e que este valor mantém a si, e mais três filhos.

Menciona novamente que os contracheques demonstram o valor exato dos vencimentos brutos e líquidos, indicando descontos de dois empréstimos, bem como descontos legais que resumem sua capacidade financeira mensal a pouco mais de dois salários mínimos
.

Dessa forma, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a r. Decisão monocrática agravada, deferindo-se a gratuidade da justiça ao Agravante.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo agravado conforme (Id. 8186341).

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Em suma, como relatei na decisão recorrida
os argumentos expendidos pela agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de 1.º grau que indeferiu o pleito de justiça gratuita, uma vez que o recorrente só reitera os argumentos já mencionados.

Restou verificado na decisão recorrida que os elementos para fazer crer na impossibilidade do recolhimento de custas, tendo em mira a ausência de provas da necessidade do benefício ao autor e este demonstra renda suficiente para arcar com os encargos processuais
.

Sem delongas, no caso concreto, o agravante não apresentou os comprovantes suficiente para demonstração de sua hipossuficiência econômica como mencionado anteriormente, pois o agravo interno não trouxe nenhum argumento relevante ou outros documentos que justifique a modificação da decisão monocrática.

Nesse sentido, foi ressaltado o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2052033 - GO (2022/0007286-0) DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015, que inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 156/157). O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl. 108): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DA PESSOA FÍSICA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. 1.
O Agravante não apresentou os comprovantes necessários para a demonstração de sua hipossuficiência econômica
, pois não acostou a sua declaração de imposto de renda atualizada, apesar de devidamente intimado para tal diligência. Ele também não apresentou documentos pertinentes neste grau recursal. A mera condição de ter se acidentado, não comprova que ele não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. 2.
O Agravo Interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida, e a parte Agravante não apresentar fato relevante que justifique sua reforma. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 120/138), interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, a parte alegou divergência jurisprudencial e ofensa aos arts. 5º, LXXIV, da CF, 98 e 99 do CPC/2015, 4º da Lei n. 1.060/1950. Postula a "concessão dos benefícios da justiça gratuita por não ter condições de arcar com as custas judiciais" (e-STJ fl. 129). No agravo (e-STJ fls. 162/176), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial. Contraminuta apresentada às fls. 181/185 (e-STJ). É o relatório. Decido. Da violação de dispositivos constitucionais Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Da gratuidade da justiça O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento, concluindo que o recorrente não demonstrou a insuficiência de recursos financeiros , sob a seguinte motivação (e-STJ fl. 111): Sem delongas, no caso concreto, o Agravante não apresentou os comprovantes necessários para a demonstração de sua hipossuficiência econômica, pois não acostou a sua declaração de imposto de renda atualizada, apesar de devidamente intimado para tal diligência (mov. 6 - autos em apenso). O Recorrente também não apresentou documentos pertinentes neste grau recursal. A mera condição de ter se acidentado, não comprova que ele não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Como se verifica, as alegações do Agravante foram apreciadas e discutidas na decisão monocrática impugnada. O recurso não trouxe nenhum argumento relevante que justifique a modificação da decisão monocrática. Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à comprovação da hipossuficiência econômica do agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 05 de maio de 2022. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator

(STJ - AREsp: 2052033 GO 2022/0007286-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 31/05/2022)

........................................................................................................

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.012.633 - CE (2021/0344287-9) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado por J H DA SILVA e OUTROS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DAS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS NATURAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS ALEGADAS HIPOSSUFICIÊNCIAS ECONÔMICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão versa tão somente acerca da possibilidade da concessão da justiça gratuita à parte apelante a partir da documentação trazida aos autos. 2. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, embora milite em favor do declarante a presunção acerca do estado de hipossuficiência, essa não é absoluta, não sendo defeso ao juiz a análise do conjunto fático-probatório que circunda as alegações da parte. 3.
Ressalte-se que o art. 99, § 2º, do CPC possibilita o indeferimento do pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
. Dessa forma, é ônus da parte autora demonstrar que o benefício deve ser concedido através de documentos que comprovem sua hipossuficiência econômica e/ou impossibilidade de pagamento das custas processuais. 4. In casu, a parte apelante não logrou êxito em comprovar a alegação de dificuldades financeiras a impedir o regular custeio das despesas processuais, não fazendo jus aos benefícios da gratuidade da justiça. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Quanto à controvérsia recursal, pela alínea a do permissivo constitucional, alega violação do art. 98 do CPC, no que concerne à necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça aos recorrentes, trazendo os seguintes argumentos: Observa-se no caso em comento que a parte recorrente comprovou devidamente que não possui condições de arcar com as custas processuais, anexando aos autos farta documentação comprovando tal fato. REQUER, por ser de medida de direito e justiça, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois assim é também garantido pelo Novo Código de Processo Civil, no seu artigo 98 [...] [...] É o fundamento do presente recurso a negativa de vigência a lei federal, qual seja, o supracitado Código de Processo Civil, Lei 13.105 de março de 2015, quando negou a parte recorrente os benefícios da justiça gratuita, posto que garantidos por esta referida lei. (fls. 143-144). É, no essencial, o relatório. Decido. Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Compulsando-se atentamente os autos, após devidamente instada a comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica, a pessoa jurídica JH DA SILVA - ME efetuou a juntada de documento emitido pelo Sistema Sintegra/ICMS no qual consta a informação de baixa da empresa em 24/10/2018. Contudo, no apelo interposto, a parte recorrente, em notória contradição, aduz que a pessoa jurídica encontra-se em funcionamento, porém perpassando por período de dificuldades financeiras, gerando mais despesas do que receitas, fato este que impediria o adimplemento das custas processuais. Ocorre que tais alegações são desprovidas de qualquer comprovação, porquanto não há nos autos qualquer documento que ateste a precária situação financeira da empresa autora. (fls. 132-133). Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

(...)

Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2022. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente

(STJ - AREsp: 2012633 CE 2021/0344287-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 03/02/2022)

Nessa direção também a jurisprudência deste Tribunal, de minha relatoria em demanda semelhante:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referido benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica do requerente. Matéria pacificada pela jurisprudência pátria e pelo Enunciado n.º 6 da Súmula do TJPA.
2. No caso em análise, foi observado o contraste entre o pedido da justiça gratuita e o pagamento à vista do imóvel objeto do litígio no valor de R$ 229.135,94 (duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) pelo recorrente. 3. Desse modo, foi determinada a intimação do ora agravante para apresentar documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, porém nenhum documento foi juntado aos autos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido, devendo a decisão combatida permanecer inalterada

(2019.05219090-92, 210.965, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

......................................................................................................

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.
3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

Desse modo, o agravante não logrou êxito em comprovar a alegação de dificuldades financeiras a impedir o regular custeio das despesas processuais, não fazendo jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022